Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747160-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA PACIENTE: JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de JOÃO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O habeas corpus foi impetrado no plantão judicial; contudo, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira não analisou o pedido liminar, por não se tratar de hipótese prevista nos termos do artigo 4o, da Portaria GPR 2.719, de 17 de outubro de 2023 (ID 53056963) Considerando as razões apresentadas na inicial (ID 53056864), foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (ID 53085484). Informações prestadas (ID 53197876). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 53197876), foi determinada a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade a apreciação do pleito de autorização para o trabalho externo. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator